Tribunal: STF
Processo: ARE 937187
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A matéria depende da análise do conjunto fático-probatório e está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.